Tribunal: CARF
Processo: 16692.720251/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720251/2016-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3101-000.422 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini
Norbiato.

Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Os presentes retornam após diligência solicitada na Resolução no 4.796, de 2018, da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto. Recupera-se
a seguir o relatório que abriu aquela resolução.
A contribuinte acima identificada apresentou, em 09/12/2015, o Pedido de
Ressarcimento - PER no 13111.62991.091215.1.5.18-6980, no valor de R$
5.498.353,63, relativo a crédito de PIS apurado no regime da não cumulatividade em
relação ao 3o trimestre de 2015.
Ao crédito pleiteado foi vinculada a Declaração de Compensação (DCOMP) no
12315.08873.200516.1.3.18-7967. Procedimento fiscal foi aberto para a averiguação da
legitimidade do crédito. No despacho decisório emitido ao fim dos trabalhos, a equipe
de auditores fiscais detalha o teor das intimações que foram dirigidas à empresa, as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720251/2016-79
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

respostas que lhe foram apresentadas, aponta os documentos e as planilhas examinadas.
Depois, desenvolve a análise a seguir abreviada sobre o direito de crédito.
A auditoria apresenta, inicialmente, os dispositivos legais que fundamentam as
hipóteses de ressarcimento do saldo de créditos apurados no regime da não
cumulatividade para depois concluir:
20. Diante do exposto, conclui-se que as únicas hipóteses legais de utilização do saldo
credor da Contribuição para o PIS e da Cofins na compensação com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses
créditos relacionam-se às seguintes situações:
20.1. Créditos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de
mercadorias para o exterior, nos termos do art. 6', §§ 1' e 2', da Lei n' 10.833/2003,
desde que não seja uma operação realizada como comercial exportadora;
20.2. Saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, nos termos
do art. 16, inciso II, da Lei n' 11.116/2005, em razão do disposto no art. 17 da Lei n'
11.033/2004, que assegura a manutenção de créditos vinculados a operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição
para o PIS e da Cofins.
Sobre as matrizes de receitas e de créditos, informa a auditoria:
21. No caso, consoante informações contidas no SPED-Contribuições do período
analisado, o interessado possui receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e
receitas da exportação de mercadorias.
22. Com relação aos créditos, no período em tela, a contribuinte apurou créditos com as
seguintes origens:
22.1. Compra de bens para revenda;
22.2. Compra de bens utilizados com insumos nacionais e importados;
22.3 Serviços utilizados como insumos;
22.4. Despesas de energia elétrica;
22.5. Despesa de armazenagem e fretes na operação de venda;
22.6. Crédito calculado sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição
nacionais e importados; 22.7. Devolução de vendas sujeitas às contribuições;
23.8. Crédito presumido decorrente das atividades agropecuárias
22.9. Crédito presumido calculado em conformidade com a Lei no 12.865/2013.
Dentre os créditos apontados acima, a auditoria selecionou os mais relevantes para
análise detalhada.
CONCEITO DE INSUMO - AUDITORIA
Antes de avaliar os créditos a que a contribuinte teria direito, a auditoria apresenta a
interpretação administrativa sobre a extensão do conceito de insumo, termo empregado
pela legislação como baliza para a apuração de créditos no regime da não
cumulatividade.
Segundo o conceito de insumo fixado pela Administração Fiscal, diz o grupo de
auditoria que só se caracterizariam como insumo as matérias primas, os produtos
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

intermediários e o material de embalagem que sejam utilizados em ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
Nos termos dos quadros normativos traçados pelas Instruções Normativas SRF no 247,
de 2002 e no 404, de 2004, prosseguem as autoridades, deve se ter por insumos somente
aqueles bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado. O critério
para definir se determinado bem ou serviço pode ou não gerar crédito residiria, portanto,
na sua vinculação ao processo de produção do bem destinado à venda, e não à
necessidade de determinada despesa ou custo.
Os auditores assim concluem quanto ao parâmetro utilizado na avaliação dos insumos:
29. [...] na análise das rubricas de bens e de serviços utilizados como insumos foi
adotado o conceito de insumo resultante do cruzamento do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 com o artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247/2002
e com o artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 404/2004. Em outras palavras, não
foram considerados como insumos passíveis de geração de créditos aqueles que não
estejam intrinsecamente associados ao processo produtivo da empresa produtora.
ANÁLISE DO CRÉDITO
GLOSA DE CRÉDITOS - AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO CONSTAVAM DE
LISTAGEM DE INSUMOS
O despacho decisório relata a glosa de créditos tomados sobre aquisições de bens que
não estariam no âmbito do mencionado conceito de insumo definido segundo as
Instruções Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004.
Foram assim recusados os créditos apurados na compra de bens que não estavam
incluídos em listagem de insumos encaminhada pela auditada à fiscalização:
31. Comparamos a lista de insumos utilizados no processo produtivo apresentada
denominada “Lista de insumos atendimento.xlsx “ (anexo da fl.161), com o memorial
de cálculo do crédito de bens utilizados como insumos e excluímos da base de cálculo
considerada as aquisições de mercadorias que não estavam discriminadas como insumo.
GLOSAS - AQUISIÇÕES REALIZADAS SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
Créditos tomados sobre aquisições em operações isentas, sujeitas à alíquota zero ou com
suspensão da incidência da contribuição foram recusados com base no §2o do art. 3o das
Leis n* 10.637, de 2002 e n* 10.833, de 2003.
Foram glosados, assim, créditos calculados sobre aquisições em cujas notas fiscais
constavam que operação se dera sob isenção, suspensão, ou incidência de alíquota zero
das contribuições.
GLOSAS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Anota a equipe fiscal que , por disposição do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, somente os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes que constituam insumos à fabricação podem gerar créditos.
Portanto, prossegue, são considerados insumos os combustíveis e lubrificantes
consumidos nas máquinas e equipamentos que fazem parte do processo produtivo da
empresa.
Informa a auditoria que a interessada apurou crédito sobre as aquisições de gás utilizado
em empilhadeiras. Entende a fiscalização que as empilhadeiras são utilizadas apenas na
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

movimentação das mercadorias e não diretamente na produção, não sendo geradores de
créditos os valores correspondentes ao gás utilizados nesses veículos.
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
O despacho decisório aponta outra irregularidade decorrente da apuração de créditos
sobre operações ocorridas em meses anteriores ao período de efetivo aproveitamento do
crédito.
Mencionam as autoridades que, segundo o previsto nos art. 3* das Leis n* 10.637, de
2002 e n* 10.833, de 2003, os créditos não cumulativos devem ser calculados com base
nas operações ocorridas no mês, segundo o regime de competência. Por essa razão,
foram recusados os créditos apurados sobre as operações anteriores a 20/12/2014.
GLOSA DE CRÉDITOS TOMADOS SOBRE AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS
Realizada a análise nos créditos calculados pela empresa sobre serviços, concluíram os
auditores que alguns dos serviços adquiridos não foram aplicados diretamente no
processo produtivo, motivando a recusa dos créditos correspondentes:
44. Utilizando a descrição de cada operação, constatamos que o contribuinte tentou se
aproveitar de crédito decorrente de vários tipos de serviços que não são diretamente
utilizados no processo produtivo da empresa, em desacordo com a legislação. Dentre
esses serviços podemos citar: serviço de obras ou manutenções de edifícios, serviço de
carga e descarga, capatazia, transbordo, comissão de despachos, serviços portuários,
comissão de representantes, manutenção de veículos e empilhadeiras, análise de
laboratório, serviços de telefonia, serviço de propaganda, serviço de classificação e
certificação de qualidade, dentre outros que não são utilizados diretamente no processo
produtivo, sendo excluídos da base de cálculo do crédito.
ARMAZENAGEM DE INSUMOS
Também constataram os auditores que a contribuinte erroneamente incluíra na rubrica
relacionada a créditos tomados sobre serviços, os dispêndios com armazenagem de
insumos. Assinala a auditoria que apenas as despesas de armazenagem na operação de
venda permitem a apuração de crédito, segundo o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, comando também aplicável ao PIS por força do art. 15, II, da mesma lei. Os
mencionados créditos foram glosados.
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Foram recusados créditos tomados sobre valores pagos a título de contratação de mão
de obra terceirizada. Ressalta o grupo de auditoria que a terceirização de mão de obra
somente é permitida para as atividades-meio da pessoa jurídica, sendo vedada nas
atividades-fim, nos termos da Súmula 331 do TST – Tribunal Superior do Trabalho.
Continua o despacho decisório:
50. Nesse sentido, deve-se ressaltar desde logo, que os gastos com a contratação de
mão-de-obra temporária não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS e da
Cofins não cumulativos, tendo em vista que os empregados contratados não podem
trabalhar diretamente na atividade produtiva da empresa.
51. Desta forma, os serviços prestados pela empresa de trabalho temporário não podem
ser enquadrados no conceito de insumo retro citado, visto que as atividades de
agenciamento e de locação de mão-de-obra não são aplicadas diretamente na produção
de bens, contribuindo apenas de forma indireta para as atividades fim da empresa, vez
que a empresa de trabalho temporário atua na intermediação da contratação de
trabalhadores nos casos expressamente previstos na Lei no 6.019/1974.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

52. Ainda que os trabalhadores fossem utilizados diretamente no processo produtivo da
empresa, não seria possível o aproveitamento de crédito nesse caso,tendo em vista que
conforme dispõe o inciso I do § 2o do art. 3o das Leis no10.637/2002 e no 10.833/2003,
de idêntico teor, não darão direito a crédito os valores de mão-de-obra pagos a pessoa
física.
53. É mister destacar que a referida norma não deve ser compreendida em sentido
meramente literal, restrito, de modo a admitir que o pagamento a título de mão-de-obra
a pessoa física, ainda que por intermédio de uma pessoa jurídica contratada para tal fim,
garanta direito a creditamento.
54. Entender dessa forma é subverter o sentido da norma, que visa evitar que as pessoas
jurídicas possam indevidamente apurar créditos também sobre afolha de pagamento
com utilização de empresas de mão-de-obra ou contratação de autônomos.
GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DA SOJA- OPERAÇÕES DE MERA
REVENDA
Com base nas disposições do §7ç? do art. 31 da Lei nç? 12.865, de 2013, foram
barrados os créditos presumidos calculados sobre operações de revenda de mercadorias,
conforme verificação nos CFOP de saídas de bens.
Assim relata a fiscalização:
56. A Lei no 12.865/2013, em seus artigos 29 a 32, alterou a forma de apuração do
crédito presumido decorrente das aquisições de soja (NCM 12.01). A partir dessa data o
crédito passou a ser calculado não mais pelo valor das aquisições, e sim pelo valor da
receita referente aos diversos produtos obtidos a partir da soja:
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
as receitas decorrentes da venda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos
classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nç? 7.660, de 23 de
dezembro de 2011.
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9° da Lei nç?
10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos
códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas contribuições,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno ou da exportação dos produtos classificados
nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de
lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi.
§ 12 O crédito presumido de que trata o caputpoderá ser aproveitado inclusive na
hipótese de a receita decorrente da venda dos referidos produtos estar desonerada da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 22 O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado, respectivamente, mediante aplicação, sobre o
valor da receita mencionada no caput, de percentual das alíquotas previstas no caput do
art. 22 da Lei n2 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 22 da Lei n2
10.833, de 29 de dezembro de 2003, correspondente a:
I - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de óleo de soja classificado
no código 15.07 da Tipi;
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

II - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de produtos classificados
nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi;
III - 10% (dez por cento), no caso de comercialização de margarina classificada no
código 1517.10.00 da Tipi;
IV - 5% (cinco por cento), no caso de comercialização de rações classificadas no código
2309.10.00 da Tipi;
V - 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de comercialização de biodiesel
classificado no código 3826.00.00 da Tipi;
VI - 13% (treze por cento), no caso de comercialização de lecitina de soja classificada
no código 2923.20.00 da Tipi.
§ 32 A pessoa jurídica deverá subtrair do montante do crédito presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS que apurar na forma prevista no § 22,
respectivamente, o montante correspondente:
I - à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso I do § 22 sobre o valor de
aquisição de óleo de soja classificado no código 15.07 da Tipi utilizado como insumo na
produção de:
a) óleo de soja classificado no código 1507.90.1 da Tipi;
b) margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi;
c) biodiesel classificado no código 3826.00.00 da Tipi;
d) lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 da Tipi;
II - à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso II do § 22 sobre o valor de
aquisição dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi
utilizados como insumo na produção de rações classificadas nos códigos 2309.10.00 da
Tipi.
§ 42 O disposto no § 32 somente se aplica em caso de insumos adquiridos de pessoa
jurídica.
§ 52 O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes
§ 6o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar
o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa
os produtos citados no caput, não sendo aplicável a:
I - operações que consistam em mera revenda de bens;
II - empresa comercial exportadora.
§ 8o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Art. 32. Os créditos presumidos de que trata o art. 31 serão apurados e registrados em
separado dos créditos previstos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
no art. 3o da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 15 da Lei n' 10.865, de
30 de abril de 2004, e poderão ser ressarcidos em conformidade com procedimento
específico estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O procedimento específico de ressarcimento de que trata o caput
somente será aplicável aos créditos presumidos apurados pela pessoa jurídica em
relação a operação de comercialização acobertada por nota fiscal referente
exclusivamente a produtos cuja venda no mercado interno ou exportação seja
contemplada com o crédito presumido de que trata o art. 31. [destaques da auditoria].
57. Conferimos o demonstrativo do crédito apresentado pelo contribuinte [...]
comparando os valores das receitas declaradas na planilha com os NCM e os CFOP
constantes das NF-e emitidas. Comparamos também as NF-e de aquisição de óleo de
soja de terceiros que deveriam gerar um abatimento do crédito presumido, como
previsto no § 3' do art. 31 da Lei n' 12.865/2013. Os valores apurados coadunam com os
demonstrados pelo contribuinte e foram aceitos por essa fiscalização.
58. Com relação ao demonstrativo das receitas de venda de óleo e farelo de soja é
necessário fazermos uma ressalva. Constatamos que o interessado incluiu na base de
cálculo do crédito diversas operações classificadas em CFOP de revenda de mercadorias
e de venda como comercial exportadora, como segue:

59. Operações de revenda de mercadoria não podem compor a base de cálculo desse
crédito, por estarem expressamente excluídas como podemos ver no art. 31, § 7o da Lei
no 12.865/2013, anteriormente transcrito.
Acrescenta ainda a fiscalização:
60. Como já é de conhecimento desta auditoria que o interessado utiliza esses CFOP na
venda de mercadorias recebidas de outros estabelecimentos da própria empresa, em
14/10/2016, intimamos o interessado a apresentar memorial descritivo de todas as
operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos que embasariam essas
operações. Em 17/10/2016, o interessado apresentou planilha em que listava as
operações de entrada de mercadorias que embasaram as vendas com os CFOP listados
acima.
61. Com base nessa planilha, constatamos que parte dessas mercadorias eram mesmo
originárias de outros estabelecimentos da empresa e mantivemos as receitas vinculadas
a essas mercadorias na base de cálculo do crédito. Contudo, algumas das aquisições de
mercadorias eram realmente realizadas junto a terceiros e foram recebidas com fim
especifico de exportação. Dessa forma, excluímos as revendas vinculadas a essas
aquisições da base de cálculo do crédito. A base de cálculo considerada está
demonstrada no arquivo de Excel "Óleo e farelo 2015" [...].
62. Com base nessas ressalvas refizemos o cálculo do crédito com base na Lei n'
12.865/2013, conforme demonstrado na planilha "Resumo credito lei 12.865" [...]
DA GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOA FÍSICA
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Os auditores fiscais informam que a contribuinte se aproveitou de créditos presumidos
calculados sobre aquisições de combustíveis (NCM 4401 e 4408) efetuadas de pessoas
físicas para produção de derivados da soja.
No entanto, diz a fiscalização, seria indevida a tomada de tais créditos já que a
interessada é produtora de derivados da soja (NCM 12.01, 2304.0090, dentre outros),
não se sujeitando ao cálculo do crédito presumido com base na Lei no 10.925, de 2004,
como previsto no art. 30 da Lei no 12.865, de 2013.
Prossegue o texto do despacho decisório:
68. Nesse caso, o interessado fica exclusivamente sujeito ao cálculo do crédito
presumido na forma prevista no art. 31 da Lei n' 12.865/2013, não se lhe aplicando a
sistemática prevista na Lei n' 10.925/2004.
69. Por isso, as aquisições de combustíveis (NCM 4401 e 4408) efetuadas de pessoas
físicas para produção de derivados da soja foram glosadas da base de cálculo do crédito
presumido da agroindústria, tendo em vista que essas aquisições não estão sujeitas a
incidência da Contribuição para o PIS e para a Cofins não cumulativos.
70. Frise-se que não pode ser aceita a alegação do contribuinte de que apesar de a Lei n'
12.865/2013 ter excluído os produtos constantes dos códigos NCM 12.01, 1208.10.00,
2304.00 e 2309.10.00 da apuração do crédito presumido previsto na Lei n' 10.925/2004
os combustíveis utilizados como insumo na produção desses bens deveriam continuar a
gerar crédito presumido, tendo em vista que a lei 12.865/2013 é bem clara em
determinar que a Lei n' 10.925/2004 não se aplica mais a produtos derivados da soja,
tampouco ao combustível utilizado na sua produção.
71. Nessa rubrica, só serão consideradas as aquisições de sebo bovino, que geram
direito à credito presumido, calculado na proporção de 40% das alíquotas previstas no
caput do art. 2' da Lei n' 10.637/2002, e no caput do art. 2' da Lei n' 10.833/2003
conforme prescrito no art. 34 da Lei n' 12.058/2009.
[...]
GLOSA DE FRETES NAS COMPRAS E ENTRE ESTABELECIMENTOS
Argumenta a equipe fiscal que as despesas de frete só geram direito ao crédito não
cumulativo da Cofins e do PIS quando vinculadas às operações de venda, conforme art.
3o , IX da Lei n° 10.833, de 2003, aplicável também ao PIS por força do art. 15, II, da
mesma lei.
Com base no memorial de cálculo apresentado pela auditada foram glosados os créditos
calculados sobre as operações em que a contribuinte não figurava como remetente,
tendo em vista que os fretes na operação de compra não permitem apuração de crédito.
Seguindo a mesma lógica, foram glosadas também as operações cuja informação
assentada na descrição material era "frete entradas – PJ".
Ressaltam os auditores que, se possível a tomada de créditos não cumulativos sobre
fretes incorridos na aquisição de insumos, deveria ser considerado que os fretes
integram o custo de aquisição. E continuam:
79. Desta forma, o frete na aquisição, quando contratado com pessoa jurídica
domiciliada no País e suportado pelo adquirente dos bens/insumos, poderia gerar crédito
da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativos mas não com base no art. 3', IX
e art. 15, II da Lei n' 10.833/2003 (créditos gerados com frete nas operações de venda),
e sim com base no art. 3', I e II, da Lei n' 10.637/2002, e no art. 3', I e II, da Lei n'
10.833/2003, haja vista que integraria o valor de aquisição dos insumos.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

80. Entretanto, como no caso em tela a compra de soja ocorreu sem a incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativo em respeito ao art. 29 da Lei n'
12.865/2013, e, sendo o frete de aquisição de soja parte do custo desta aquisição, deve
este receber o mesmo tratamento tributário da compra destes insumos quando da
apuração do crédito. Ou seja, o frete na compra de soja não permitiria a apuração de
crédito tendo em vista que sobre essa aquisição não há incidência da Contribuição para
o PIS e da Cofins não cumulativos. [em negrito no original]
Finalizando esse item, o despacho menciona o bloqueio de créditos calculados sobre
fretes entre estabelecimentos:
81. Pelo mesmo motivo foram glosadas as operações em que o remetente e o
destinatário dos bens eram a própria Granol, tendo em vista se tratar de fretes entre
estabelecimentos da própria empresa de insumo que não está sujeito a incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativos.
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
O despacho decisório reitera a impossibilidade de apropriação de crédito sobre
operações ocorridas em meses anteriores ao período de efetivo aproveitamento do
crédito, implicando a recusa dos créditos apurados sobre as operações anteriores a
20/12/2014.
GLOSA DE CRÉDITOS - VALOR DA AQUISIÇÃO DOS BENS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO
Abrindo nova frente, a auditoria justifica a rejeição de créditos apurados sobre o valor
de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado. Depois de transcrever o art. 1o
da Lei no 11.744, de 2008, aponta os itens alvo da glosa:
CENTRAL DE COGERAÇÃO DE ENERGIA
89. A empresa pretendia apurar crédito sobre máquinas, equipamentos e obras de
construção civil utilizados na construção da caldeira de cogeração de energia elétrica,
que seria utilizada na unidade industrial de Porto Nacional. Contudo, apesar da energia
elétrica gerada por essa nova usina ser fundamental para o funcionamento da atividade
industrial da empresa, não existe previsão legal para apuração de crédito com base nas
máquinas e equipamentos aplicados nessa atividade. Conforme art 1', da Lei n'
11.774/2008 citado anteriormente, apenas máquinas e equipamentos diretamente
aplicados no processo produtivo da empresa permitem apuração de crédito.
90. No caso, a empresa é produtora de derivados de soja, e, ainda que a energia elétrica
seja fundamental para o processo produtivo, ela não é o produto final da empresa. Dessa
forma, as máquinas e equipamentos utilizados nessa atividade não podem ser
considerados como máquinas e equipamentos utilizados na atividade produtiva da
empresa, porquanto o seu produto final não é energia elétrica e sim derivados de soja.
91. Frise-se que as regras que versam sobre o crédito da Contribuição para o PIS e da
Cofins no regime não-cumulativo, pela natureza exoneratória, representam uma exceção
à regra geral de tributação, devendo ser interpretadas de modo literal, restrito, porquanto
se conformam em um incentivo ou benefício fiscal implementado pelo Estado. Esse
princípio está expressamente inserido no Código Tributário Nacional - CTN (Lei n'
5.172/1966) em seus artigos 111 e 176.
92. Nesse sentido, uma vez fixado e regulamentado o benefício, sua apreciação pela
autoridade administrativa competente encerra atividade de natureza plenamente
vinculada, isto é, com sujeição estrita à legislação normativa da matéria, dela não se
podendo, sob pena de responsabilidade funcional, afastar, desviar ou estender.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

93. Assim, todas as máquinas, equipamentos e outros bens utilizados na construção da
planta de geração de energia foram excluídos da base de cálculo do crédito.
EQUIPAMENTOS QUE NÃO SÃO UTILIZADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO
PRODUTIVO
94. A legislação é clara ao determinar o aproveitamento de créditos calculados em
relação ao valor de aquisição de bens do ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda e não a todos os bens registrados pela pessoa
jurídica e que sejam necessários ao desenvolvimento e manutenção de suas atividades.
Assim excluímos da base de cálculo do crédito aqueles bens que não estão diretamente
ligados ao processo produtivo, tais como gerador de energia, transformador, material
aplicado em obra elétrica dentre outros que não permitem apuração de crédito.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
95. Analisando o memorial apresentado na coluna "Descrição material", constatamos
que o interessado havia incluído na base de cálculo desse crédito diversas obras de
construção civil/benfeitorias em imóveis descritas como "Material aplicado obra civil",
"Material aplicado obra elétrica", "Material aplicado obra mecanica", "Mat aplicados
obra ou manut civil", dentre outros.
96. O aproveitamento de crédito nesses casos deve respeitar o previsto no art. 3', VII c/c
o art. 3', § 1', III das Leis n' 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação idêntica), e ser
calculado com base no valor da depreciação incorrida no mês [...]:
97. A previsão para aproveitamento de crédito pelo seu valor integral aplica-se apenas
às máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo da empresa e
não para as benfeitorias realizadas em bens imóveis, como é o caso dessas operações.
Dessa forma, excluímos essas operações da base de cálculo do crédito.
OPERAÇÕES EM QUE CONSTAM A EXPRESSÃO "INUTILIZADO" NA
DESCRIÇÃO
98. As operações em que na coluna "descrição material" encontramos a descrição
"Inutilizado..." foram excluídas da base de cálculo do crédito, pois essa expressão
implica a conclusão de que esses bens, por alguma razão, não foram incorporados ao
ativo.
BENS ADQUIRIDOS FORA DO PERÍODO EM ANÁLISE
99. A Lei n' 11.774/2008 permite a apuração do crédito decorrente da aquisição do bem
pelo seu valor integral imediatamente no momento da sua aquisição, como previsto no
inciso XII do art. 1'. Assim as operações têm que ser apropriadas no mês em que a
aquisição ocorreu. Dessa forma, excluímos da base de cálculo do crédito todas as
operações ocorridas em períodos de apuração anteriores ao analisado.
APURAÇÃO DO CRÉDITO
As glosas foram totalizadas e os créditos detidos pela contribuinte passíveis de
ressarcimento/compensação foram apontados pela equipe de auditoria na seguinte tabela
resumo:
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

CRÉDITO RECONHECIDO X CRÉDITO ANTECIPADO
Diante do créditos reconhecidos, a fiscalização anota que em relação aos créditos de
códigos 107, 207 e 307, já teria sido antecipado o pagamento de 70% do montante
pleiteado em conformidade com a Portaria MF no 348, de 2014.
Ao fim, o despacho apresenta sua parte dispositiva:
DECISÃO 104.
Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais discutidos,
no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas
no art. 6o, I, “b” da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007, e
na competência conferida pelo art. 2o da Portaria RFB no 1.453/2016, defiro
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de PIS não-cumulativo do 3o trimestre 2015,
no valor total de R$ R$ 4.724.502,29 (quatro milhões setecentos e vinte e quatro mil
quinhentos e dois reais e vinte e nove centavos), e, consequentemente, homologo a
Declaração de Compensação vinculada até o limite do direito creditório reconhecido.
105. Frise-se que o sujeito passivo já obteve antecipação de 70% do montante
inicialmente pleiteado, com base na Portaria MF n° 348/2014, devendo ser ressarcido
apenas o valor do saldo residual.
Cientificada do despacho decisório em 16/10/2017, em 20/10/2017, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade na qual expõe suas contrarrazões ao
deferimento parcial do direito de crédito.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - CONCEITO DE INSUMO
A interessada abre o documento discutindo a extensão que entender dever ser conferida
ao conceito de insumo:
O conceito de insumo está intimamente ligado à ideia de consumo de certo bem ou
serviço, de forma essencial na atividade desenvolvida pela pessoa jurídica para a
fabricação do produto.
Com efeito, insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos[...]
Neste passo, tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados pela i. Fiscalização
estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo da Requerente, sendo que a
supressão de qualquer serviço ou bem comprometeria o processo produtivo.
Na sequência, pretende a contribuinte demonstrar o vínculo de cada item glosado ao
processo produtivo.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – GLOSA DE CRÉDITOS
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – GLOSA DE CRÉDITOS –
AQUISIÇÕES SEM INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Contrapondo-se às glosas dos créditos calculados sobre aquisições que não estariam
sujeitas ao pagamento das contribuições (isenção, suspensão e alíquota zero) conforme
análise efetuada pela auditoria nas notas fiscais de compra, alega inicialmente que o
regime não cumulativo não segue o mesmo mecanismo do IPI e do ICMS para
estabelecer que a não incidência da contribuição na saída implica a vedação ao direito
de crédito na entrada. Esse raciocínio só faria sentido se todas as aquisições dessem
direito a crédito e não só as aquisições específicas de insumos, como pretende a
Administração.
Adiciona que a recusa dos créditos tem origem em erro do vendedor. Nas palavras da
interessada:
Todavia as consultas realizadas pelo AFRFB demonstram apenas erro por parte do
fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto adquirido encontram amparo para
serem realizadas na forma como descrita. Considerando que a apuração deve ser feita
segundo a situação realmente ocorrida, qualquer prejuízo por eventual recolhimento a
menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não através de glosa na
apuração de créditos.
Desse modo, pleiteia a reversão das glosas sobre as aquisições de produtos sem
incidência de contribuição e utilizados no processo produtivo, conforme quadro que
apresenta, abaixo copiado:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – GLOSA DE CRÉDITOS –
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Alega que os combustíveis e lubrificantes cujos créditos foram recusados são usados
para acionamento de caldeira utilizada no processo de refino de óleos nas unidades
industriais de Anápolis e Bebedouro que gera vapor e energia para produção dos
insumos. Assim, diz, a Lei no 10.833, de 2003, art. 3o inciso II, garante o direito ao
creditamento tendo em vista que os combustíveis e lubrificantes são itens indispensáveis
no processo de produção.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – GLOSA DE CRÉDITOS –
SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADOS COMO INSUMOS
A defesa apresenta relação dos serviços glosados que, a seu ver, seguem o conceito de
insumos, apresentando os motivos pelos quais eles seriam imprescindíveis no
desenvolvimento da atividade produtiva:
1 – SERVIÇOS DE CARGA E DESGARGA:
Descrição: Serviços essenciais para operacionalizar e estocar matérias primas em
armazém gerais e depósitos fechados da empresa, visando o adequado tratamento das
matérias-primas e insumos a serem aplicados no processo de produção.
Setor de aplicação: Industrial - Armazenamento de matérias primas destinadas a
industrialização.
2 – MAN/CONS ÁREAS E EDIFÍCIOS: Descrição: Serviços aplicados visando a
manutenção dos parques industriais, para que se tenha qualidade e a adequada
performance do processo produtivo, sendo que a necessidade de manutenção das
edificações, visam também a manutenção das maquinas e equipamentos empregados no
processamento de matérias primas utilizadas na produção.
Setor de aplicação: Industrial/Armazenamento.
3 – MAN/CONS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:
Descrição: Serviços aplicados visando a manutenção das maquinas e equipamentos
industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do processo
produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e equipamentos podem
insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo
Setor de aplicação: Industrial/Armazenamento.
4 – SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIP LABORATORIO:
Descrição: Serviços aplicados visando a manutenção dos equipamentos de análises
laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para a análise dos produtos durante o
processo de fabricação.
Setor de aplicação: Industrial.
5 – EXPORTAÇÃO CAPATAZIAS e SERVIÇOS PORTUÁRIOS:
Descrição: Serviços utilizados na operacionalização dos produtos destinados à
exportação. Serviços estes, imprescindíveis para a realização das vendas ao Mercado
Externo via Portos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – GLOSA DE CRÉDITOS –
DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE INSUMOS
Opondo-se à interdição dos créditos sobre despesas com armazenagem, a contribuinte
mantém o tom acerca da essencialidade dos serviços adquiridos, detalhando o papel dos
gastos no ciclo de suas atividades:
1 – ARMAZENAGEM MERCADO EXTERNO:
Descrição: Serviços de armazenagem de produtos destinados a formação de lote de
venda por exportação. Esta armazenagem pode ser realizada em locais portuárias, ou
não havendo capacidade de armazenamento nos portos, o armazenamento é realizado
em armazém próximos ou no trajeto do produto ao porto.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Setor de aplicação: Industrial/Vendas
2 – SERVIÇO DE ARMAZENAGEM/TRANSBORDO - INDL:
Descrição: Serviços de armazenagem e transbordo de insumos destinados a produção.
Esta armazenagem ou transbordo são realizados para estocagem e pesagem dos insumos
adquiridos durante a safra, para posterior industrialização na fabricação de produtos.
Setor de aplicação: Industrial/Vendas
Com base no detalhamento e demonstração acima realizado, entraremos no detalhe de
cada assunto:
Em relação aos serviços de armazenagem vinculados a operações de mercado externo,
adiciona que, nas exportações de farelo de soja, a empresa adota a modalidade de
exportação por “Formação de Lote”, realizando remessas dos produtos aos recintos
alfandegados nos portos para as formações dos lotes que serão embarcados para
exportação. Quando não há capacidade nestes recintos para recebimento das
mercadorias, elas são depositadas em armazém próximos ou no trajeto aos portos para
posteriormente serem enviadas para a formação de lote de exportação. Dessa forma, diz,
trata-se de serviços geradores de créditos da não cumulatividade.
A respeitos dos dispêndios com armazenagem e transbordo, rraz referências a Soluções
de Consulta à Administração Fiscal que seriam favoráveis à possibilidade de apuração
de créditos sobre despesas com serviços de armazenagem.
Acrescenta que a soja em grãos é o principal insumo de seu processo produtivo.
Adquirida em larga escala durante o período de colheita da safra, é necessário
armazená-la para utilização na indústria durante todo o ano.
E prossegue:
A colheita da safra da soja no Brasil ocorre, via de regra, uma vez por ano, em períodos
diferenciados dependendo da região do Brasil. A empresa durante este período, realiza
praticamente quase todas as aquisições de soja em grãos necessária para industrialização
em seus parques industriais. Pelo fato da empresa não ter capacidade plena de
armazenamento em seus próprios parques industriais e armazéns, se torna necessária a
contratação dos serviços de armazenagem e transbordo de terceiros, para a devida
classificação e guarda do insumo com a devida qualidade.
O transbordo, é um serviço essencial e necessário, pois o mesmo ocorre nas compras de
soja diretas de produto em locais onde não há estabelecimentos da empresa. Neste caso,
são realizados os procedimentos de verificação de qualidade e pesagem para a correta
aplicação dos descontos comerciais e a identificação da correta quantidade a serem
inseridas nos contratos comerciais para pagamento.
Como a maioria das aquisições de soja em grãos são realizadas de produtores rurais,
durante a safra, a empresa faz a retirada dos insumos do campo e a deposita nos
armazéns próprios e terceirizados ou, o produtor realiza a entrega da mercadoria
diretamente nos armazéns em nome da empresa.
Na armazenagem, é realizado o processo de verificação de qualidade, pesagem, para
aplicação de descontos, bem como, todo o processo de manutenção dos grãos em
perfeito estado e qualidade adequada até a retirada do mesmo pela empresa com destino
ao seu parque industrial para industrialização.
A fim de atestar essas informações junta contratos de fretes e de armazenagem
contratados com terceiros.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Com a argumentação acima, pretende a contribuinte ver revertidas as glosas conforma
descrição e valores que apresenta no quadro abaixo, reproduzido da manifestação de
inconformidade:

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
–
GLOSA
DE
CRÉDITOS
PRESUMIDOS – AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA
Lembra a contribuinte que auditoria rejeitou os créditos presumidos apurados sobre a
lenha adquirida de pessoas físicas. A recorrente entende equivocada a afirmação de que
haveria a impossibilidade de apropriação de crédito presumido com o advento do art. 30
da Lei no 12.865, 2013, sob a afirmação de que não mais se aplicariam as regras dos art.
8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, para as pessoas jurídicas que produzem derivados da
soja.
A restrição imposta pela Lei no 12.865, de 2013, argumenta, aplica-se à aquisição de
produtos classificados nos códigos NCM 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da
Tipi, em relação aos quais não mais existe a possibilidade de apuração de créditos
presumidos sobre as suas aquisições.
E continua:
Referidos produtos são utilizados na composição de combustíveis para a geração de
vapor com a finalidade de fornecer Energia Térmica ao processo produtivo da empresa
(doc. Parecer_Utilização_de_Lenhas_Cavacos_residuos de lenha_e_madeira) [...]
O direito ao credito pleiteado pela contribuinte está amparado no art. 8o da lei
10.925/2004, combinado com o art. 3o inciso II da lei 10.637/2002 [...]
Dessa forma, requer o restabelecimento dos créditos presumido na aquisição de insumos
adquiridos de pessoas físicas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – GLOSA DE CRÉDITOS – FRETES
Contra a glosa de créditos apurados sobre fretes para transporte de insumos nas
compras, nas transferências entre estabelecimentos e entre depósitos de armazenamento
e os estabelecimentos industriais, a contribuinte recorre ao conceito de insumo que
defende desde o início de sua manifestação de inconformidade apontando para cada tipo
de frete sua essencialidade ao processo de produção:
1 – FRETE ENTRADAS -PJ:
Descrição: Descrição interna para o código de serviços de fretes contratados de
transportadoras pessoas Jurídicas, onde a responsabilidade pelo pagamento do Frete é da
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

unidade Granol Indústria, Comércio e Exportação S.A. que adquire e realiza a retirada
do insumo para industrialização.
[...]
Neste caso, o frete é contratado para retirar a mercadoria do campo ou do
estabelecimento onde os insumos encontram-se localizados/armazenados, podendo
trazer o mesmo para a unidade industrial, ou como na maioria dos casos para depositar
este insumo em suas filiais de depósito fechado ou em armazéns gerais contratados para
esta finalidade [...]
A contribuinte avança detalhando o fluxo de insumos, referindo-se à documentação de
suporte às afirmações e transcrevendo decisões administrativas em apoio à tese.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – CRÉDITO COM BASE NO VALOR
DE AQUISIÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Com relação às glosas efetuadas pela auditoria sobre as aquisições de bens e materiais
do ativo imobilizado, alega a empresa que elas se referem basicamente à
desconsideração dos materiais destinados a construções e edificações de prédios e
instalações industriais, tais como silo metálico, materiais elétricos e obras civil e
mecânica, entre outros.
Argumenta que a fiscalização não observou que o inciso VII do art. 3£' da Lei n£'
10.833, de 2003, prevê a possibilidade de crédito nas aquisições de materiais para
edificações e manutenções/benfeitorias em imóveis próprios ou alugados utilizados na
atividade da empresa.
Avança citando qual seria a vinculação à atividade produtiva de alguns das centenas de
itens glosados:
- MAT APLICADOS OBRAS OU MANUT CIVIS, areias, pedras, tijolos e outros –
Itens essencialmente utilizados para a construção de edificações utilizadas na atividade
da empresa, como bases para instalações de silos armazenadores,edificações bases para
tanques, estruturas fixas para áreas industriais.
- MAT APLICADOS OBRAS OU MANUT ELETRICAS, materiais utilizados na
finalização da construção da caldeira de cogeração de energia elétrica para utilização em
toda unidade industrial de Porto Nacional.
Reforça a essencialidade dos bens e dos equipamentos que foram alvo de manutenção e
refere Solução de Consulta n£' 57, de 2012, que admite a tomada de créditos sobre
encargos de depreciação e amortização de edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.
Arremata a manifestação de inconformidade o pleito para que sejam revertidas as glosas
efetuadas e reconhecido o direito creditório, com a consequente homologação das
compensações envolvidas e ressarcimento do saldo credor. Requer, ainda a contribuinte,
a produção de prova de perícia técnica contábil e de engenharia. Por fim, solicita o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas
neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei n£' 9.430, de 1996.
Instalado o litígio, os autos foram então distribuídos a esta Turma de Julgamento que,
em sessão realizada em 05 de novembro de 2018, entendeu pela conversão dos autos em
procedimento de diligência, determinando a baixa dos autos à unidade de jurisdição
para que a autoridade designada procedesse à reanálise dos créditos segundo os
parâmetros fixados no REsp n£' 1.221.170/PR acerca do conceito de insumo,
observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido julgado contida na
Nota SEI n£' 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Ao fim dos trabalhos, a autoridade responsável pelo procedimento elaborou Relatório de
Diligência no qual brevemente relata o escopo do procedimento, relaciona as intimações
dirigidas à contribuinte, explicita o conceito de insumo definido pelo STJ no RESP n£'
1.221.170/PR e delimitado no Parecer Normativo Cosit n£' 5, de 2018 e, ao fim, se
posiciona quanto à repercussão desse conceito nos créditos analisados:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
17. Combase no Resp. 1.221.170/PR, que norteou o Parecer Normativo n' 05/2018,
reanalisamos as glosas efetuadas no Despacho Decisório de fls. 420/447, sendo
apurados novos valores para as bases de cálculo dos créditos em questão, com base nas
informações de fls. 892/913, 852 e 1481. Abaixo segue quadro e a planilha detalhada
encontra-se às fls. 1859, que contém coluna informando motivo da glosa, quando
mantida.

18. No que concerne aos créditos de bens utilizados como insumos, anteriormente foram
efetuadas glosas referentes a insumos adquiridos sem incidência da contribuição,
créditos extemporâneos, combustíveis utilizados em empilhadeiras e aquisições de bens
que não constavam da lista de insumos apresentada.
19. Desse modo, foram mantidas as glosas não motivadas pelo conceito de insumo
baseado nas interpretações restritivas das Instruções Normativas SRF n' 247/2002 e n'
404/2004, quais sejam: créditos extemporâneos e aquisições não sujeitas à incidência da
contribuição.
[...]
25. Em relação àquelas glosas motivadas pelo fato do bem não constar da lista de
insumos, o contribuinte foi intimado a descrever a aplicação do bem no processo
produtivo, tendo apresentado as planilhas de fls. 852 (Bens utilizados como Insumo
2015) e fls. 1481 (Bens utilizados como Insumos). No entanto, alguns dos bens
continuaram sem a informação sobre sua utilização no processo produtivo e por esse
motivo tais glosas foram mantidas, constando no campo “aplicação conforme
informação do contribuinte” a informação
NÃO JUSTIFICADO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
26. Com base em reavaliação fundamentada nos critérios de essencialidade e relevância
foram revertidas glosas de parte dos serviços. Desse modo, segue quadro com os novos
valores apurados para base de cálculo com base nas informações de fls. 827/848 e 852,
além da documentação apresentada quando da primeira análise. A planilha com o
detalhamento encontra-se à fl. 1860 e inclui coluna com a aplicação do serviço,
conforme informado pelo interessado e coluna com motivo da glosa, quando mantida.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

27. Dentre as glosas mantidas temos os créditos extemporâneos e gastos ocorridos após
a produção, inclusive aqueles relacionados à comercialização, exportação, como taxas
de embarque, despesas portuárias, capatazia.
28. Conforme Parecer Normativo COSIT/RFB n' 5 de 2018, em relação aos gastos
efetuados após a produção, apenas aqueles determinados por imposição legal permitem
creditamento, tais como testes de qualidade, tratamento de efluentes, aposição de selos e
lacres. Assim, serviços realizados após a finalização do produto, relacionados à
comercialização, não geram créditos e, portanto, tais glosas foram mantidas. Por outro
lado, foram aceitos os valores apropriados como serviços de controle de qualidade,
classificação e análise, sendo tais glosas revertidas.
29. Também foram mantidas as glosas de serviços que não possuem relação com o
processo produtivo, como despesas de telefonia, manutenção de veículos da área
administrativa, comissões pagas, consultorias, serviços de propaganda e publicidade.
30. O Parecer Normativo COSIT/RFB n' 5 de 2018, considera que os custos de
aquisição dos insumos incluem o frete, manuseio no processo de entrega e recebimento,
seguro, além do preço da compra do bem (a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014
adequou a legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis).
Portanto, sendo o crédito calculado em relação ao item adquirido, o primeiro e
inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador
de crédito das contribuições, não o sendo, também não é permitido o creditamento em
relação aos integrantes de seu custo de aquisição.
31. Como consequência, as glosas de serviços de armazenamento/transbordo e serviços
de carga e descarga de soja, foram mantidas, porque se enquadram no item anterior,
uma vez que sobre a aquisição da soja não incide tributação do PIS e da Cofins (Solução
de Consulta COSIT n' 292 de 21/06/2017), já que as receitas das vendas de soja (NCM
12.01) tem suspensão da incidência das contribuições, conforme art. 29 da Lei n'
12865/2013. Por outro lado, foram revertidas as glosas de serviços de armazenagem de
álcool metílico.
32. Foi mantida também a glosa de mão de obra temporária, uma vez que no período de
apuração em questão ainda vigorava o entendimento de que a terceirização de mão-
de obra somente era permitida nas atividades-meio da pessoa jurídica, sendo vedada
nas atividades-fim, conforme a Súmula 331 do TST – Tribunal Superior do Trabalho.
Nesses casos a mão-de-obra não está relacionada ao setor produtivo. Dentre os
prestadores estão inclusas empresas de paisagismo e de contratação de menor aprendiz.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES SOBRE VENDAS
33. O contribuinte apurou diversos tipos de frete nessa rubrica, cujas análises seguem
nos itens abaixo. Nesta reanálise, novamente, nos prendemos as questões vinculadas ao
conceito de insumos. Desse modo, segue quadro com os novos valores apurados para
base de cálculo. A planilha com o detalhamento encontra-se à fl. 1861.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

34. O legislador previu os créditos de fretes apenas no caso de vendas, conforme inciso
IX do art. 3' da Lei n' 10.833/2003, que também se aplica a contribuição para o PIS por
força de seu art. 15, II. Assim, resta claro que a intenção do legislador não era abarcar
todos os tipos de fretes. Desse modo, não há previsão de créditos de fretes sobre
transferências entre estabelecimentos de fretes de produtos acabados para centros de
distribuição ou para depósitos, por exemplo.
35. Exceção para os fretes de compras que integram o custo de aquisição dos bens.
Deve-se salientar que o crédito nesse caso é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor base para cálculo do seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito. Assim sendo, não sendo permitida a possibilidade de
crédito referente ao bem adquirido, não o será também para os integrantes do seu custo.
36. No presente caso, em atendimento às intimações efetuadas, o contribuinte
apresentou duas planilhas relativas a despesas de fretes (fls. 809 e 1782). A análise das
duas planilhas constatou divergências entre elas, no que tange a data de emissão dos
conhecimentos de transporte e outras informações disponibilizadas, como tipo de
insumo vinculado ao frete, quando consultados alguns dos CT-e, e principalmente, em
relação aos ditos “fretes de entradas- PJ”, em que na segunda tabela (fl. 1782), consta
informação de que todos os valores apropriados se referem à aquisição de soja como
insumo. Nesse caso a soja é adquirida sem incidência das contribuições para o PIS e da
Cofins, conforme art. 29 da Lei n' 12.865/2013, não gerando, portanto, direito ao crédito
do frete vinculado a essa aquisição, uma vez que este faz parte do custo de aquisição.
37. Porém, com as análises efetuadas, foi possível verificar que parte desses fretes
correspondia a transferência de óleo de soja degomado, que pode ser considerado um
produto intermediário (NCM 1507.10) para estabelecimentos com atividade industrial,
os quais seriam as unidades Anápolis, Bebedouro, Cachoeira do Sul, Porto Nacional e
Tupã (conforme consulta ao site da empresa).
38. Assim, em tese, esses fretes gerariam direito a crédito, ao se enquadrarem como
serviços essenciais ao processo produtivo, não fazendo mais parte do custo de aquisição
da soja. Contudo, em consulta a planilha de fl. 802, verifica-se que as unidades
Anápolis e Bebedouro vendem o óleo degomado como produto final e, portanto, nesse
caso, poderia tratar-se de frete de produto acabado, o que não gera direito ao crédito.
Como não é possível afirmar qual a finalidade das transferências, tais glosas não foram
revertidas.
39. Em relação aos demais fretes de entradas, foram incluídas transferências para
comercialização, retorno de depósito, fretes de produtos diversos. As informações
conflitantes entre as planilhas apresentadas, não permitiram a análise com segurança dos
valores glosados, uma vez que parte deles possivelmente não se trata de fretes de
compras de insumos. Destarte, mantidas as glosas dos demais fretes descritos como
“Fretes Entradas –PJ”.
40. Em relação as glosas dos créditos extemporâneos de fretes, todas foram mantidas.
Cabe relembrar os incisos II, do §1o do art. 3o da Lei n' 10.637, de 2002 e da Lei n'
10.833, de 2003, que determinam que os créditos sejam calculados com base nas
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

operações ocorridas no mês. Portanto, aplica-se o mesmo tratamento já citado para as
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos.
CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO DOS BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
[...]
Obras de construção civil
42. Analisando o memorial apresentado na coluna “Descrição material”, constatamos
que o interessado havia incluído na base de cálculo desse crédito diversas obras de
construção civil/benfeitorias em imóveis descritas como “Material aplicado obra civil”,
“Material aplicado obra elétrica”, “Material aplicado obra mecanica”, “Mat aplicados
obra ou manut civil”, dentre outros.
43. Oaproveitamento de crédito nesses casos deve respeitar o previsto no art. 3o, VII c/c
o art. 3o, § 1o, III das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação idêntica), e ser
calculado com base no valor da depreciação incorrida no mês [...]
44. A previsão para aproveitamento de crédito pelo seu valor integral aplica-se apenas
às máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa e não às
benfeitorias realizadas em bens imóveis, como é o caso dessas operações. Dessa forma,
excluímos essas operações da base de cálculo do crédito
Operações em que constam a expressão “inutilizado” na descrição
45. As operações em que na coluna “descrição material” encontramos a descrição
“Inutilizado...” foram excluídas da base de cálculo do crédito, pois essa expressão
implica a conclusão de que esses bens, por alguma razão, não foram incorporados ao
ativo.
46. A única possibilidade de que os bens do ativo imobilizado possam ser deduzidos
como despesa operacional, e consequentemente não imobilizados, estando assim
sujeitos aos regramentos dos créditos sobre insumos, é se tiverem valor unitário não
superior a R$ 1.200,00 ou prazo de vida útil não superior a um ano, com base no art. 15
do Decreto-Lei no 1598/1977 (redação dada pela Lei n' 12.973/2014).
47. Assim, a incorporação ou não do bem no ativo imobilizado, determina as regras a
serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento aplicável, se a do inciso
II ou do inciso IV do caput do art. 3' das Leis n' 10.637/2002 e 10.833/2003.
48. Desse modo, conclui-se que os bens incorporados ao ativo estão sujeitos a
regramento específico e não sujeitos ao conceito de insumo.
49. Portanto, glosas mantidas.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO
50. Com base nos ajustes relatados, refizemos o cálculo do crédito da contribuição para
o PIS não-cumulativo do 3o trimestre 2015, que consta dos demonstrativos “SPED PIS
3o trim 2015” refeitos por essa Fiscalização (fls. 1862/1886)
51. Nesse sentido, constatamos que o interessado tem os seguintes saldos de crédito a
serem ressarcidos:
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

52. Importante salientar que, os créditos presumidos classificados nos códigos 107, 207
e 307, foram objeto de antecipação do pagamento de 70% do montante pleiteado no
valor de R$ 3.404.369,35, conforme consta do Despacho Decisório de fls. 420/447.
53. A presente diligência teve a seguinte repercussão no direito creditório objeto do
Pedido de Ressarcimento tratado: o valor total do crédito ressarcível reconhecido do PIS
não-cumulativo do 3o trimestre de 2015 passou de R$ 4.724.502,29 (quatro milhões,
setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dois reais e vinte e nove centavos) para R$
4.775.936,04 (quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis
reais e quatro centavos), sendo a diferença apurada de R$ 51.433,75 (cinquenta e um
mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). Em consequência, a
declaração de compensação vinculada deve ser homologada considerando a diferença
apurada entre o crédito original deferido e o novo valor do crédito reconhecido.
[...]
Cientificada do resultado da diligência em 17/06/2020, em 15/07/2020 a contribuinte
apresentou oposição rerratificando o teor da manifestação de inconformidade
originalmente apresentada e argumentando ainda que mesmo após sua revisão o
despacho decisório ainda não observa o conceito de insumo uma vez afastada a
aplicação da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004. Adiciona ainda:
. quanto à glosa de crédito sobre aquisições que teriam sido realizadas sem a incidência
das contribuições, o regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, não segue o
mesmo rito do IPI e ICMS para prever que não incidindo na saída , não dará direito a
crédito na entrada; as consultas realizadas pelo AFRFB demonstram apenas erro por
parte do fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto adquirido encontram
amparo para serem realizadas na forma como descrita; considerando que a apuração
deve ser feita segundo a situação realmente ocorrida, qualquer prejuízo por eventual
recolhimento a menor de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não através de
glosa na apuração de créditos; devem ser, assim, revertidas das glosas sobre as
aquisições de produtos sem incidência de contribuição e utilizados no processo
produtivo, conforme quadro que apresenta;
. no trabalho fiscal há a incoerência da glosa dos créditos sobre os insumos “cavaco de
madeira e banha suína” ao mesmo tempo em que, sobre esses mesmos insumos, também
foram considerados passíveis de creditamento;
. as glosas sobre insumo que no memorial tinham como descrição “inutilizado”,
partiram de premissas que resultaram em conclusões falsas; a auditoria nunca
questionou a fiscalizada sobre a matéria, preferindo a presunção; os códigos internos
dos produtos foram substituídos por outras da mesma finalidade e aplicação conforme
quadro:
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

. a fiscalização glosou as aquisições de GLP sob o argumento de que o combustível é
usado em empilhadeiras e não diretamente produção; todavia, diversos insumos
necessitam ser transportados do local de armazenamento até o onde serão utilizados na
produção, devendo-se admitir os créditos sobre as aquisições de gás GLP adquirido a
granel;
Na seqüência, a contribuinte reitera a argumentação já apresentada na manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório repudiando as glosas de créditos sobre as
despesas com serviços que considera essenciais à atividade como os de carga e
descarga, manutenção de áreas e edifícios, de máquinas e equipamentos, calibração de
equipamentos, obras e manutenção elétrica, serviços portuários com exportação e
capatazias e armazenagem de insumos.
Reitera também seus argumentos contrários à glosa de despesas relativas a fretes de
entrada, fretes de transferência e de produtos acabados, atacando o conceito restritivo de
insumo que orientou a autoridade fiscal na consideração dos créditos. Diz ela:
Importante esclarecer que frete de aquisição é um serviço como outro qualquer, tanto
que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS comporta referência
a serviço quase que exclusivamente para poder tal imposto abarcá-lo em sua hipótese de
incidência. Sendo o frete serviço, a previsão para creditamento em relação aos valores
pagos encontra guarida no Inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10833/2003,
sem qualquer delonga, pouco importando se o insumo está ou não sujeito ao pagamento
das contribuições, o mesmo raciocínio se aplica no caso de transferência de insumos,
produtos inacabados entre estabelecimentos industriais, posto que também neste caso o
frete nada mais é do que serviço utilizado como insumo.
Também reforça a argumentação contra a glosa de créditos calculados sobre a aquisição
de bens do ativo imobilizado. E cita itens que seriam essenciais às atividades: Sistema
Completo de Recebimento e Limpeza, Chapas e Ferros, Tubos, flanges, válvulas e anéis
de vedação, areia, pedra, tijolo. Menciona o teor de Solução de Consulta favorável ao
entendimento sobre a possibilidade de apuração de créditos em relação a encargos de
depreciação e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividade
da empresa.
Por fim, alega que a autoridade não utilizou o saldo créditos de períodos anteriores, nas
passíveis de ressarcimento na dedução dos débitos da própria contribuição
Concluída a diligência fiscal e apreciadas as considerações apresentadas pela
recorrente, por unanimidade de votos, a DRJ decidiu pela parcial procedência da manifestação de
inconformidade da empresa, ora recorrente, para restabelecer o crédito adicional de R$
51.433,75, após reversão de parte das glosas efetuadas pela fiscalização, decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N£' 247/02 E N£' 404/04.
LEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF n£' 247/02 e n£' 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp n£' 1.221.170/PR), da Nota SEI n£'
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB
n£' 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições.
CADEIA DA SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI n£' 12.865/2013. APURAÇÃO
SOBRE AS RECEITAS. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
Com a edição da Lei n£' 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos à cadeia
agroindustrial da soja são apurados sobre as receitas de venda, não sendo mais possível
o creditamento sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM. FRETES. INSUMOS
NÃO SUJEITOS ÀS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser apurados créditos sobre fretamento e armazenagem incorridos no
transporte de insumos que não dão direito a creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.FRETES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Não podem ser apurados créditos sobre despesas com fretes relativos a transporte de
bens não considerados insumos ou sem essa comprovação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o aproveitamento de créditos não informados à época
própria deve ser precedida da retificação do documento de apuração do período a que
pertencem tais créditos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
II O DIREITO
II.1. DO DIREITO AO CREDITAMENTO
DO CONCEITO DE INSUMO
II.2. DAS GLOSAS SOBRE OS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.2.a. Aquisições de bens que não constavam da lista de insumos apresentadas
II.2.b. Aquisições realizadas sem a incidência das contribuições do PIS e da COFINS.
II.2.c. Operações em que consta como descrição “inutilizado”
III.2.d. “Aquisições de combustíveis e lubrificantes”.
II.3. DAS GLOSAS SOBRE OS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
II.3.a. Serviços que supostamente não são utilizados no processo produtivo
III.3.b. Armazenagem de insumos.
II.4. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
II.5. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E INSUMOS NÃO SUJEITOS AS
CONTRIBUIÇÕES E CRÉDITOS DE FRETES IMPOSSIBILIDADES.
II.6. CRÉDITO COM BASE NO VALOR DA AQUISIÇÃO DOS BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
II.7. Da Incorreta exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do crédito sobre as
aquisições.
II.8. DA INCORREÇÃO NA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR DOS
PERÍODOS ANTERIORES NÃO PASSIVEIS DE RESSARCIMENTO NA
DEDUÇÃO DOS DÉBITOS DA PRÓPRIA CONTRIBUIÇÃO.
É o relatório.

VOTO.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que, ressalvadas as discussões em torno da
possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo sem a devida retificação das obrigações
acessórias, o cerne precípuo do debate circunda o conceito de insumos e os critérios legais para
fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos – receita de exportação, à luz do art. 3o das
Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Antes de qualquer análise da tese despendida pela recorrente, de já, advirto pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, pelas razões doravante examinadas.
Um dos argumentos trazidos pela recorrente em sua peça recursal envolve a
possibilidade de ressarcimento de créditos apurados em períodos anteriores (§ 4o dos artigos 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), ou seja, busca a recorrente crédito extemporâneo sem a
retificação das obrigações acessórias.
Como relatado, a inconformidade da recorrente deu azo à conversão do
julgamento em diligência pela DRJ para que a Unidade de Origem examinasse as rubricas
glosadas à luz dos parâmetros fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos autos à unidade de jurisdição, para que a autoridade designada,
intimando a contribuinte à apresentação de documentos se julgar necessário e
empregando a seu critério as técnicas de auditoria que entender adequadas reanalise os
créditos segundo os parâmetros fixados no REsp no 1.221.170/PR acerca do conceito de
insumo, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido julgado
contida na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018.
Feita a essa reavaliação, deverá a autoridade elaborar relatório, bem como, se for o caso,
retificar as planilhas demonstrativas das glosas e do cálculo dos créditos das
contribuições da Cofins e do PIS, a partir das originais que integram o despacho
decisório, pronunciando-se a respeito da repercussão da diligência no direito de crédito
objeto no Pedido de Ressarcimento tratado nos presentes, assim como da compensação
que lhe foi vinculada.
Ao fim dos trabalhos, o sujeito passivo ser cientificado dos resultados e conteúdos da
diligência, bem como de todas as demais informações e demonstrativos que tenham sido
juntados aos autos em decorrência do procedimento, reabrindo-se-lhe o prazo de trinta
dias para manifestação, observando o prescrito nos arts. 15 e 16 do PAF, e, após
expirado este, com ou sem manifestação do sujeito passivo, devem os autos retornar a
esta unidade julgadora para prosseguimento.
Da diligência efetuada, obteve-se como resultado:
15. No decorrer da presente informação serão analisados apenas os créditos objeto de
glosa que apresentem relação com o conceito de insumos aqui tratado. Assim, eventuais
glosas motivadas por questões diversas não são objeto da presente análise, que está
adstrita a questão delimitada pela DRJ na diligência especificada.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

18. No que concerne aos créditos de bens utilizados como insumos, na análise anterior
foram efetuadas glosas referentes a insumos adquiridos sem incidência da contribuição,
créditos extemporâneos, combustíveis utilizados em empilhadeiras e aquisições de bens
que não constavam da lista de insumos apresentada.
19. Desse modo, foram mantidas as glosas não motivadas pelo conceito de insumo
baseado nas interpretações restritivas das Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e n°
404/2004, quais sejam: créditos extemporâneos e aquisições não sujeitas à incidência da
contribuição.
(...)
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
27. Dentre as glosas mantidas temos os créditos extemporâneos e gastos ocorridos
após a produção, inclusive aqueles relacionados à exportação, como taxas de embarque,
despesas portuárias, capatazia.
28. Conforme Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5 de 2018, em relação aos gastos
efetuados após a produção, apenas aqueles determinados por imposição legal permitem
creditamento, tais como testes de qualidade, tratamento de efluentes, aposição de selos e
lacres. Assim, serviços realizados após a finalização do produto, relacionados à
comercialização, não geram créditos e, portanto, tais glosas foram mantidas. Por outro
lado, foram aceitos os valores apropriados como serviços de controle de qualidade,
classificação e análise, sendo tais glosas revertidas.
29. Também foram mantidas as glosas de serviços que não possuem relação com o
processo produtivo, como despesas de telefonia, manutenção de veículos da área
administrativa, comissões pagas, consultorias, serviços de propaganda e publicidade.
(...)
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES SOBRE VENDAS
(...)
36. No presente caso, em atendimento às intimações efetuadas, o contribuinte
apresentou duas planilhas relativas a despesas de fretes (fls. 809 e 1782). A análise das
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

duas planilhas constatou divergências entre elas, no que tange a data de emissão dos
conhecimentos de transporte e outras informações disponibilizadas, como tipo de
insumo vinculado ao frete, quando consultados alguns dos CT-e, e principalmente, em
relação aos ditos “fretes de entradas- PJ”, em que na segunda tabela (fl. 1782), consta
informação de que todos os valores apropriados se referem à aquisição de soja como
insumo. Nesse caso a soja é adquirida sem incidência das contribuições para o PIS e da
Cofins, conforme art. 29 da Lei n° 12.865/2013, não gerando, portanto, direito ao
crédito do frete vinculado a essa aquisição, uma vez que este faz parte do custo de
aquisição.
37. Porém, com as análises efetuadas, foi possível verificar que parte desses fretes
correspondia a transferência de óleo de soja degomado, que pode ser considerado um
produto intermediário (NCM 1507.10) para estabelecimentos com atividade industrial,
os quais seriam as unidades Anápolis, Bebedouro, Cachoeira do Sul, Porto Nacional e
Tupã (conforme consulta ao site da empresa).
38. Assim, em tese, esses fretes gerariam direito a crédito, por se enquadrarem em
serviços essenciais ao processo produtivo, não fazendo mais parte do custo de aquisição
da soja. Contudo, em consulta a planilha de fl. 802, verifica-se que as unidades
Anápolis e Bebedouro vendem o óleo degomado como produto final e, portanto, nesse
caso, pode tratar-se de frete de produto acabado, o que não gera direito ao crédito.
Como não é possível afirmar qual a finalidade das transferências, tais glosas não foram
revertidas.
39. Em relação aos demais fretes de entradas, foram incluídas transferências para
comercialização, retorno de depósito, fretes de produtos diversos. As informações
conflitantes entre as planilhas apresentadas, não permitiram a análise com segurança dos
valores glosados, uma vez que parte deles possivelmente não se trata de fretes de
compras de insumos. Destarte, mantidas as glosas dos demais fretes descritos como
“Fretes Entradas –PJ”.
40. Em relação as glosas dos créditos extemporâneos de fretes, todas foram mantidas.
Cabe relembrar os incisos II, do §1o do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002 e da Lei n°
10.833, de 2003, que determinam que os créditos sejam calculados com base nas
operações ocorridas no mês. Portanto, aplica-se o mesmo tratamento já citado para as
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos.
Vê-se que diversas glosas foram conservadas pela fiscalização, especialmente
aquelas decorrentes do crédito extemporâneo, porque cabível o seu aproveitamento sob o regime
de competência.
Extrai-se igual conclusão do despacho decisório eletrônico (e-fl. 440):
Crédito extemporâneo
82. O interessado tentou apurar crédito sobre diversas operações ocorridas em meses
anteriores ao período do crédito, o que não encontra respaldo na legislação. Sobre a
apuração extemporânea de créditos, é essencial relembrar as normas contidas no § 1o do
art. 3o das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003, in verbis:
[omissis]
83. Nota-se que as normas supra determinam que os créditos sejam calculados com base
nas operações ocorridas no mês, sem pairar dúvida ao eleger o regime de competência
como aquele aplicável à apuração de créditos da não-cumulatividade.
(...)
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

85. Dessa forma as operações anteriores a 20/12/2014 foram excluídas da base de
cálculo do crédito.
Em relação ao crédito, a DRJ adota como razões de decidir a necessidade de
retificação das obrigações acessórias (DACON/DCTF), infra reproduzida:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Um conjunto de glosas de créditos relacionadas a vários itens do Termo de Verificação
Fiscal foi fundamentado no descompasso entre o período de emissão do documento
fiscal e o período em que a contribuinte apropriou-se do correspondente crédito não
cumulativo.
(...)
Na situação em foco, a contribuinte visa, como dito, à apuração extemporânea dos
créditos, situação não prevista na sistemática da não cumulatividade. Neste caso, seria
necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o crédito não foi apropriado, a
fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea créditos, na realidade, implica o
reconhecimento de um erro de apuração cuja correção somente é admitida mediante
retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os
DACON.
Mesmo com o surgimento da Escrituração Digital (EFD - Contribuições) permaneceu a
necessidade de retificação dos demonstrativos e declarações entregues pela empresa
para a apuração extemporânea de créditos. Nesse sentido, verifique-se orientação
contida na página do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) na Internet com
relação aos procedimentos a serem adotados para o registro de créditos de períodos
anteriores neste novo modelo de escrituração:
(...)
Note-se que a retificação do Dacon é exigida não somente para que se possa constituir
os créditos decorrentes dos documentos não considerados no Dacon original, devendo-
se atentar, principalmente, para o fato de que os saldos de créditos dos Dacon dos meses
posteriores à constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo
crédito. Trata-se pois de ficar demonstrado com precisão que o crédito está constituído e
o mais importante: que o crédito não foi utilizado em períodos anteriores, condição
básica para o aproveitamento futuro.
Deve-se entender, portanto, que a apuração extemporânea de créditos somente poderia
ser admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes.
Nessa medida, o descompasso temporal entre a apropriação do crédito e a data emissão
do documento fiscal de suporte configura crédito tomado indevidamente.
Embora existente imbróglio sobre o tema, o posicionamento deste i. Colegiado
reside na ausência de condicionantes pelas legislações que regem a COFINS e o PIS, para a
fruição de crédito apurado em outros períodos se não utilizados no mês, sendo exigidos, no
entanto, o atendimento cumulativo dos critérios: 1) observância do prazo decadencial (art. 168
do CTN); 2) não aproveitamento do crédito extemporâneo em períodos diversos (art. 3o, § 4o Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03); e, 3) detenção do crédito de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no
9.430/96 e 165 e 170 do CTN).
Para tanto, a fiscalização utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins), indicados pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07) na Escrituração
Digital (EFD - Contribuições), como base na apuração e quantificação.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3101-000.422 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720251/2016-79

Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação do Dacon e DCTF para
fruição do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela fiscalização, já
que, como visto anteriormente, a falta de retificação das obrigações acessórias por si só,
acarretou na negativa ao crédito, a diligência fez-se necessária para que a fiscalização apontasse
de forma precisa à origem, natureza e essencialidade dos bens e serviços apropriados
extemporaneamente, como, ainda, confirmasse o atendimento do prazo decadencial e do não
aproveitamento do crédito em outros períodos pela recorrente.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização, com fulcro no REsp no 1.221.170/PR-RR
e IN RFB no 2.121/2022, apure a certeza e liquidez do crédito tributário sob litígio, nos seguintes
termos:
a) Indique a origem, natureza e essencialidade dos créditos extemporâneos como,
ainda, confirme o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento
do crédito em outros períodos, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras;
b) Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para prestar
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
c) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo;
d) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para manifestação;
e) Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
É o relatório.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2107
DF CARF MF
Original